Tribunal: TJSP
Processo: 2203631-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE QUE O ACÓRDÃO SE MANIFESTE SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DE CARGO EXTINTO NO CURSO DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – QUESTÃO JÁ EXAMINADA EM ANTERIORES EMBARGOS – NÃO CONHECIMENTO.